Tribunal: STJ
Processo: 5008042-42.2022.4.04.7110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231138 - RS(2025/0327280-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INTENSIVE
CARE
GROUP
ATENDIMENTO
MEDICO
HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755
RENATA GELAIN DORNELES SANTOS - RS044058
LEONARDO CORREA PEREIRA - RS104704
LUCAS DAL PAZ - RS116441
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. "SERVIÇOS HOSPITALARES".
IRPJ E CSLL. BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NA
. EXIGÊNCIAS NÃO
LEI N. 9.249/1995
PREENCHIDAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.
1.
e n.
sob o rito de recursos repetitivos vinculados ao Tema n.
1.116.399/BA
962.667/RS,
firmou a orientação de que, “para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas
217/STJ,
reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da
, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
Lei 9.249/95
realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas n o âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'”.
As Turmas de Direito Público desta Corte Superior estabeleceram que, "com o advento da
2.
, com início de vigência em 1o/
passou-se a exigir, além do
Lei n. 11.727/2008
01/2009,
enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, outros dois requisitos para a
concessão do benefício: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender
às normas da ANVISA" (AgInt no
, relator o Ministro Gurgel de Faria,
AREsp 1.768.558/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
15/3/2023)
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – quanto ao não preenchimento das exigências do
3.
inciso III do §1o do
da
– demandaria o revolvimento do conjunto fático-
art. 15
Lei n. 9.249/1995
probatório dos autos, providência que esbarra no óbice constante da
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56172451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ac1cd259-e149-4281-8b25-c94e4fd89a56

Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ac1cd259-e149-4281-8b25-c94e4fd89a56

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231138 - RS(2025/0327280-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INTENSIVE
CARE
GROUP
ATENDIMENTO
MEDICO
HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755
RENATA GELAIN DORNELES SANTOS - RS044058
LEONARDO CORREA PEREIRA - RS104704
LUCAS DAL PAZ - RS116441
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. "SERVIÇOS HOSPITALARES".
IRPJ E CSLL. BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NA
EXIGÊNCIAS NÃO
LEI N. 9.249/1995.
PREENCHIDAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.
1.
e n.
sob o rito de recursos repetitivos vinculados ao Tema n.
1.116.399/BA
962.667/RS,
firmou a orientação de que, “para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas
217/STJ,
reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
Lei 9.249/95,
realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas n o âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'”.
As Turmas de Direito Público desta Corte Superior estabeleceram que, "com o advento da
2.
com início de vigência em 1o/
passou-se a exigir, além do
Lei n. 11.727/2008,
01/2009,
enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, outros dois requisitos para a
concessão do benefício: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender
às normas da ANVISA" (AgInt no
relator o Ministro Gurgel de Faria,
AREsp 1.768.558/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
15/3/2023)
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – quanto ao não preenchimento das exigências do
3.
inciso III do §1o do
da
– demandaria o revolvimento do conjunto fático-
art. 15
Lei n. 9.249/1995
probatório dos autos, providência que esbarra no óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA55843879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 27b1ff2d-2d29-4a41-a9cb-683791afacf2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INTENSIVE CARE GROUP
ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA. contra decisão monocrática assim
ementada (e-STJ, fl. 155):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. 'SERVIÇOS
HOSPITALARES'. IRPJ E CSLL. BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NA
EXIGÊNCIAS NÃO PREENCHIDAS. REVISÃO.
LEI N. 9.249/1995.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Nas razões do agravo interno, a insurgente alega que não há falar em
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que "a controvérsia versa,
única e exclusivamente, sobre a correta interpretação jurídica do
§1o, III, 'a', da
art. 15,
matéria de direito já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Lei no 9.249/95,
Justiça" (e-STJ, fl. 197).
Destaca que "a exigência de estrutura própria – fundamento utilizado pela
recorrida para negar o benefício – é irrelevante à controvérsia, pois é incontroverso que
a empresa recorrente não possui estrutura hospitalar" (e-STJ, fl. 198). Afirma, portanto,
que busca compreender se é necessário, ou não, ter infraestrutura própria para a
prestação de serviços equiparados a hospitalares.
Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno para que seja
conhecido e analisado o recurso especial interposto.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 207).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
De início, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo interno
não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que, consoante bem
salientado, mostra-se cristalina a incidência da Súmula n.
à presente demanda.
7/STJ
Ora, a controvérsia refere-se, em suma, ao reconhecimento, ou não, do
direito da ora recorrente ao benefício fiscal previsto no
§ 1o, inciso III, alínea
,
art. 15,
a
da Lei n. 9.249/1995.
Documento eletrônico VDA55843879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 27b1ff2d-2d29-4a41-a9cb-683791afacf2

O Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao dirimir a questão posta nos
autos, assim consignou (e-STJ, fls. 94-97; sem grifo no original):

A
dispõe sobre o benefício de redução de alíquota do
Lei no 9.249/1995
IRPJ e CSLL: [...]
Logo, para fazer jus ao benefício, é necessário preencher os seguintes
requisitos: (I) que se trate de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias
clínicas; (II) que a prestadora destes serviços seja organizada sob a
forma de sociedade empresária; e (III) que a sociedade empresária
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
submetido ao rito dos recursos repetitivos,
REsp no 1.116.399/BA,
analisou a controvérsia acerca da abrangência da expressão "serviços
hospitalares", de que trata o artigo 15, § 1o, "a", da Lei no 9.249/1995,
:
fixando a seguinte tese
Tema STJ 217 - Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas
reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15,
§ 1o, inciso III, da
deve ser interpretada de forma objetiva
Lei 9.249/95,
(ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte),
devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas
não
necessariamente,
são
prestados
no
interior
do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
. [...]
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'
No que diz respeito à observância das normas expedidas pela ANVISA, a
exigência deve ser flexibilizada, porquanto a jurisprudência também se
posicionou no sentido de que não restou devidamente esclarecido quais são
as normas da ANVISA que deveriam ser observadas. Nessa linha: [...]
No que atine à organização sob a forma de sociedade empresária, considera-
se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966
do
). O mesmo dispositivo não considera empresário quem exerce
CC/02
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa.
A prestadora de serviços hospitalares, para ter direito à apuração da
base de cálculo do IRPJ e CSLL com alíquotas reduzidas, deve estar
organizada sob a forma de sociedade empresária, tal como exigido pela
.
alínea "a" do inciso III do §1o do
da
art. 15
Lei 9.249/95
Na hipótese dos autos, a parte autora, denominada INTENSIVE CARE
GROUP ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, é composta por 12
Documento eletrônico VDA55843879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 27b1ff2d-2d29-4a41-a9cb-683791afacf2

médicos, tendo por objeto social o atendimento médico hospitalar em
Unidade de Terapia Intensiva e atendimento ambulatorial, como se observa
do contrato social (1.3). [...]
Assim sendo, a sociedade presta serviços médicos para terceiros, não
demonstrando ter estrutura própria (equipamentos e pessoal
especializado). Os custos maiores, a toda evidência, são suportados
. [...]
pelos tomadores dos serviços, e não pelo demandante
Dessa forma, não restando preenchidas as exigências previstas no
inciso III do §1o do
da Lei no 9.249, de 1995, a parte autora não
art. 15
.
faz jus ao benefício de redução de alíquota do IRPJ e CSLL

Com efeito, importa reafirmar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.
e n.
sob o
1.116.399/BA
962.667/RS,
rito de recursos repetitivos vinculados ao Tema n.
firmou a orientação de que,
217/STJ,
“para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da
deve ser
Lei 9.249/95,
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas
nos consultórios médicos'”.
Ademais, repisa-se que ambas as Turmas de Direito Público desta Corte
Superior estabeleceram que, "com o advento da
com início de
Lei n. 11.727/2008,
vigência em 1o/
passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade
01/2009,
como de natureza hospitalar, outros dois requisitos para a concessão do benefício:
estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da
ANVISA" (AgInt no
relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 1.768.558/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
15/3/2023)
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM
AMBIENTE
HOSPITALAR.
REQUISITOS
PARA
USUFRUIR
DO
BENEFÍCIO FISCAL APÓS O ADVENTO DA LEI N.11.727/2008.
CONTRIBUINTE
CONSTITUÍDA
NA
FORMA
DE
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA. MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual,
para efeito de tributação com base nas alíquotas diferenciadas de IRPJ e
CSLL, são considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às
Documento eletrônico VDA55843879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 27b1ff2d-2d29-4a41-a9cb-683791afacf2

atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção
da saúde, sendo, em regra, mas não necessariamente, prestados no interior
do estabelecimento hospitalar.
II - Após o advento da
com início de vigência em 1o/
Lei n. 11.727/2008,
passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como
01/2009,
de natureza hospitalar, outros dois requisitos para a concessão do
benefício: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária
e atender às normas da ANVISA.
III - A pretensão recursal de dispensa da comprovação do atendimento às
normas da ANVISA não encontra amparo nos dispositivos legais tidos por
violados e nem na orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.173.382/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

Na espécie, percebe-se que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, à luz
das provas dos autos, concluiu que, não estando "preenchidas as exigências previstas
no inciso III do §1o do
da Lei no 9.249, de 1995, a parte autora não faz jus ao
art. 15
benefício de redução de alíquota do IRPJ e CSLL" (e-STJ, fl. 97)
Dessa forma, itera-se que afastar a conclusão do acórdão recorrido – quanto
ao não preenchimento das exigências do inciso III do § 1o do
da
art. 15
– demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
Lei n. 9.249/1995
autos, providência que esbarra no óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
Ilustrativamente (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
ART. 1.022
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA.
§2°, DO
ART. 1.026,
CPC/2015.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMPROVAÇÃO PARA FINS DE BENEFÍCIO
DE IRPJ E DE CSLL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 5 E
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 141, 926 E
7/STJ.
927, III, 1.013, § 1o, E 1.014 DO
INCIDÊNCIA DA
CPC/15.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA N. 211/STJ.
I - O tribunal de origem examinou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II - É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual, uma vez já manejados anteriores aclaratórios, em que já reiterada a
Documento eletrônico VDA55843879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 27b1ff2d-2d29-4a41-a9cb-683791afacf2

tese de que a parte recorrente fora induzida a erro, sendo que tal premissa
fora rejeitada, os segundos se mostraram totalmente descabidos, pois a
reiteração da insurgência em segundos aclaratórios revela intuito
protelatório, ensejador da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
III - A conclusão da Corte de origem acerca do não preenchimento dos
requisitos para a fruição do benefício fiscal de redução de alíquotas de
IRPJ e de CSLL. se deu a partir de percuciente exame do acervo fático
probatório dos autos e da interpretação de cláusulas contratuais,
revelando-se inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz
dos óbices contidos nas Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte.
IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
V - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em
divergência jurisprudencial, porquanto os óbices os quais impedem a análise
do recurso pela alínea a prejudicam o exame do especial manejado pela
alínea c do permissivo constitucional para questionar a mesma matéria.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.144.743/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Assim, contata-se que não merece reparo a decisão monocrática de fls. 155-
160 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 27b1ff2d-2d29-4a41-a9cb-683791afacf2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.231.138 / RS
Número Registro: 2025/0327280-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50080424220224047110
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INTENSIVE CARE GROUP ATENDIMENTO MEDICO
HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755
RENATA GELAIN DORNELES SANTOS - RS044058
LEONARDO CORREA PEREIRA - RS104704
LUCAS DAL PAZ - RS116441
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - REDUÇÃO DE ALÍQUOTA
- SERVIÇOS
IR/CSLL
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTENSIVE CARE GROUP ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR
LTDA
ADVOGADOS : MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755
RENATA GELAIN DORNELES SANTOS - RS044058
LEONARDO CORREA PEREIRA - RS104704
Documento eletrônico VDA56077602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 5b4a1527-bb8d-449e-a383-fd168e10d5b3

LUCAS DAL PAZ - RS116441
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 5b4a1527-bb8d-449e-a383-fd168e10d5b3